Tribunal: TJMT
Processo: 1020619-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020619-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), ETS PECAS HIDRAULICAS, AGRICOLAS E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 27.715.191/0001-24 (AGRAVANTE), EDEM TAVARES DE SOUZA - CPF: 569.648.971-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante da inexistência de garantia do juízo e da não configuração dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória. Os Agravantes alegaram dificuldades financeiras e abusividade contratual para requerer a suspensão da execução promovida pela Exequente.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem garantia do juízo, diante da norma do art. 919, § 1º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se as alegações dos
A
gravantes permitem a antecipação dos efeitos da tutela, à luz da necessidade de dilação probatória.

III. R
azões de Decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC condiciona o efeito suspensivo à formulação expressa do pedido, à demonstração da probabilidade do direito, ao risco de dano e à garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente.

4. A
falt
a de garantia do juízo impede a concessão da medida, exceto em situações excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

5. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, o que reforça a inexistência de impedimento material para apresentação da garantia.

6. Os fundamentos invocados pelos
A
gravantes
,
como abusividade de cláusulas contratuais e excesso na cobrança
,
demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela provisória.

7. A
inexistência

de elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança das alegações e o risco de dano justifica a negativa do pedido liminar.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme ao exigir a presença conjunta dos requisitos legais, inclusive a garantia do juízo, para o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

9. Não cabe fixação de honorários recursais em Agravo de Instrumento quando inexistente condenação anterior na decisão agravada.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede o deferimento da medida, salvo demonstração inequívoca de circunstância excepcional.

A análise de alegações contratuais controvertidas que envolvam possível abusividade requer dilação probatória, o que afasta a viabilidade da tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento.

A inexistência de verossimilhança das alegações e de risco de dano concreto afasta a concessão da medida liminar.

É incabível a fixação de honorários recursais quando não fixados na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; 300, caput; 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020; TJMT, AI 1023421-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.02.2025; TJMT, AI 1027468-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.996.624/SP, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020619-77.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ETS Peças Hidráulicas, Agrícolas e Importação Ltda.

e Edem
Tavares de Souza

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos d
os Embargos à Execução n. 1000675-21.2024.8.11.0034, promovido em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerr
ado.

O Juiz singular

indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por entender que se trata de medida excepcional e que o caso não atende aos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Agravantes
alegam enfrentar grave crise financeira, agravada pela Execução, o que compromete suas atividades empresariais e sua subsistência.

Sustentam que a decisão agravada ignorou o risco de dano e a plausibilidade das alegações, em especial quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato, como juros excessivos e sistema de amortização inadequado.

Argumentam que o título não possui liquidez nem certeza. Defendem que a exigência de garantia do juízo pode ser afastada em situações excepcionais
e requerem a concessão d
e
efeito suspensivo ao
Recurso
, reforma da decisão e suspensão da
E
xecução.

A medida liminar foi indeferida (Id. 296125396).

A Agravada, em contraminuta, defende a improcedência do Recurso.

Afirma que os Agravantes não enfrentaram o fundamento principal da decisão, que é a falta de garantia do juízo, o que compromete a regularidade recursal.

Alega que os pedidos formulados representam inovação e caracterizam tentativa de supressão de instância.

Sustenta que o efeito suspensivo exige, além da probabilidade do direito, a garantia da
E
xecução, ausente no caso.

Requer o não conhecimento das alegações sobre cláusulas abusivas, a manutenção da decisão e a condenação dos Agravantes em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
ETS Peças Hidráulicas, Agrícolas e Importação Ltda. e Edem Tavares de Souza
em virtude de decisão
nos autos de Embargos à Execução, por meio da qual
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à Execução, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Os Agravantes sustentaram a existência de cláusulas contratuais abusivas e excesso na cobrança promovida na via executiva.

Argumentaram que atravessam severa crise financeira e que a continuidade dos atos expropriatórios importaria em comprometimento da própria atividade econômica e da subsistência familiar.

Requereram, com fundamento no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a suspensão imediata da exigibilidade do crédito exequendo, com o deferimento de medida liminar nos Embargos à
E
xecução.

O Juiz de primeiro grau, ao analisar o requerimento, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não houve a garantia da Execução por penhora, caução ou depósito, tampouco a configuração de situação excepcional que justificasse o afastamento dessa exigência legal. Registrou que a matéria alegada demandaria instrução probatória, razão pela qual a medida postulada não poderia ser deferida em sede de cognição sumária.

Na contraminuta, a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, por considerar atendida a jurisprudência que exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Alega que os Agravantes não garantiram o juízo, não justificaram essa omissão e buscam a apreciação de matérias ainda não analisadas na origem, o que caracterizaria supressão de instância.

Acrescenta que o Recurso não impugna o fundamento central da decisão, qual seja, a falta de garantia da Execução.

Superadas as razões de ordem introdutória, passo ao exame do mérito do Recurso.

De início, ressalto que a controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da possibilidade jurídica de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando não há garantia da Execução e quando os fundamentos invocados pela Agravante exigem aprofundamento da instrução probatória.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) formulação expressa de requerimento pela parte embargante; (
ii
) demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou ao resultado útil do processo; e (
iii
) garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito suficiente. Ausente qualquer desses elementos, não se mostra juridicamente viável o deferimento da medida, cuja natureza é excepcional.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que os Agravantes tenham promovido a garantia do juízo, condição expressamente exigida pelo legislador como indispensável à concessão do efeito suspensivo. Tampouco se verifica nos autos a existência de circunstância extraordinária que pudesse justificar o afastamento da norma legal.

Ademais, o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente indeferido na origem, como se observa da decisão de Id. 180205203, o que reforça o entendimento de que não se encontram os Recorrentes impedidos materialmente de prestar caução ou efetuar depósito judicial.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples alegação de existência de abusividades contratuais não afasta o dever legal de garantir o juízo, sendo insuficiente para ensejar a medida liminar pleiteada
, destaco:

A coexistência de requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora não é suficiente para, por si só, afastar a exigência da garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. (STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado:

Nos termos do art. 919, caput e §1º, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser concedido apenas quando cumulativamente preenchidos os seguintes requisitos: requerimento do embargante, probabilidade do direito e risco de dano grave ou ao resultado útil do processo, e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes. No caso, restou ausente a comprovação de garantia da execução, condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo. (TJMT, AI 1023421-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 08/02/2025, DJE 08/02/2025)

E ainda:

A concessão de efeito suspensivo aos
embargo
s à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento. (TJMT, AI 1027468-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos

Regenol
d
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE em 19/11/2024)

Tais precedentes, extraídos da jurisprudência atualizada deste Egrégio Tribunal, alinham-se perfeitamente à linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na qual se firmou a compreensão de que a inexistência de garantia da Execução impede a concessão do efeito suspensivo, ressalvadas hipóteses excepcionais, o que não se evidencia nos autos.

Além disso, as alegações dos
A
gravantes envolvem matérias de natureza técnica e contratual que demandam instrução probatória compatível com o rito ordinário, sendo manifestamente incabível sua análise em sede de
A
gravo de
I
nstrumento, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao devido processo legal.

Eventuais nulidades contratuais ou abusividades na composição do saldo devedor devem ser examinadas no curso da
A
ção originária, após regular instrução e eventual produção de prova pericial, quando cabível.

No que t
ange
ao pedido formulado pela Agravada, no sentido de condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição do Recurso, não há como acolhê-lo. Isso porque, tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no processo de referência, não fixou verba honorária, não cabe a este Tribunal estabelecer condenação originária nesse sentido.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando interpretado sistematicamente em conjunto com o § 1º do mesmo dispositivo, autoriza a majoração dos honorários apenas nos casos em que já tenha havido prévia fixação em primeiro grau. Não se admite, portanto, a fixação originária de honorários em grau recursal.

Este entendimento já se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte Especial
fixou
a tese de que é inviável a majoração de honorários recursais em sede de
A
gravo de
I
nstrumento, quando ausente fixação prévia na origem. No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.996.624/SP, de relatoria do Ministro Humberto Martins, a Terceira Turma reafirmou que, em hipóteses de agravo de instrumento, ainda que haja sucumbência recursal, não se admite condenação em honorários quando não estabelecida essa verba na decisão agravada.

À luz de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo hígida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e
rejeito o pedido da Agravada quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025